Tribunal: STF
Processo: RE 481123
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: JUROS DE MORA. Condenação Judicial. Fazenda Pública. Verbas
   remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.
   Limitação em 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)
   ao ano. Admissibilidade. Constitucionalidade reconhecida do art.
   1º-F da Lei nº 9.494/97. Precedente do Plenário. Recurso
   provido. É constitucional o disposto no art. 1º-F da Lei nº
   9.494/97.